Tribunal: TJES
Processo: 5019673-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019673-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: RAUL RANGEL MARCEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019673-08.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO
: RAUL RANGEL MARCEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA INATIVA. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação movida por RAUL RANGEL MARCEL em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., através da qual alega que possui conta bancária perante a requerida que teria sido objeto de bloqueio para transações com senha, de modo que o autor precisou abrir conta bancária temporária (também na instituição financeira ré) para realizar movimentações enquanto esperava a resolução do imbróglio, ressaltando que após a resolução do infortúnio, deixou de utilizar a conta aberta para uso temporário, eis que destinada exclusivamente para aquele fim. No entanto, o requerente teria sido surpreendido com negativação vinculada a compras realizadas através de utilização de limite de cheque especial na conta inativa, das quais desconhece. Assim, sem êxito na resolução do conflito pelas vias extrajudiciais, requer a baixa da negativação, a declaração de inexistência de débito e reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, o banco ré interpôs recurso inominado defendendo a regularidade dos serviços prestados, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ad initio
, desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que há elementos suficientes nos autos para o convencimento do julgador, rejeitando-se, assim, a preliminar de incompetência alegada pelo recorrente. No mais, verifica-se que o próprio banco réu teria condições de providenciar um relatório técnico para demonstrar eventual desídia da consumidora no uso do plástico. Afasto a preliminar. Passo ao mérito.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, implica a obrigação de reparar o dano quando o serviço prestado é defeituoso. Nesse sentido, a movimentação atípica na conta, sem bloqueio preventivo, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando reconhecido pelo banco e não adotadas medidas para assistência ao autor a fim de reparar prejuízo experimentado.

5. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto pelo Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho, in verbis:
“[...] No caso dos autos, a ré se limitou a alegações de regularidade das transações, sem juntar faturas que comprovassem se tratar de transações típicas pelo correntista, sem juntar provas de geolocalização de onde as compras foram realizadas, por meio de qual dispositivo, ou até mesmo prova de que tenha exigido confirmação antes de autorizar a operação. Em suma, as transações realizadas estavam a indicar claramente uma situação anômala, que reclamava a devida e tempestiva intervenção do banco para bloqueio das operações, ao menos até que obtivesse confirmação expressa da titular da conta de que aquelas operações poderiam ser realizadas. [...] É crucial destacar que em casos semelhantes este Juízo reconhece a ausência de responsabilidade da instituição financeira, mas esta hipótese só se configura quando o banco não contribui de forma alguma para o avento lesivo, ou seja, quando ocorre culpa exclusiva do consumidor. É o caso de quando o correntista atua de maneira descuidada e as transações não ensejam nenhuma suspeita de fraude, por não destoarem em absoluto do perfil do consumidor, em frequência, valores e localidade, tornando impossível ao banco constatar eventual desalinho, mas este não é o caso dos autos.”

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)